Tribunal: TJPA
Processo: 0804592-96.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804592-96.2025.8.14.0136

APELANTE: NAYANE LIMA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária com pedido liminar ajuizada em face do Município de Canaã dos Carajás e da Fundação Getulio Vargas, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, em demanda voltada ao afastamento de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, à inclusão de cadastro de reserva no resultado final do certame e à convocação da autora para o cargo de enfermeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há suspeição do magistrado de origem em razão da utilização de fundamentação semelhante em demandas análogas; e (iii) determinar se é possível afastar judicialmente cláusula de barreira prevista em edital de concurso público e impor a formação de cadastro de reserva, apesar da tese firmada pelo STF no Tema 376 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar de forma clara a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e a adequação do caso à hipótese do art. 332, II, do CPC, de modo que a discordância da parte com a conclusão adotada não caracteriza ausência de motivação.

A utilização de fundamentação semelhante em processos com idêntica causa de pedir e pedido não demonstra parcialidade do julgador, mas revela observância aos princípios da isonomia, da coerência e da segurança jurídica, em conformidade com o regime de precedentes obrigatórios previsto no art. 927 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739/AL, sob o Tema 376 da repercussão geral, firma tese no sentido de que é constitucional a cláusula de barreira inserida em edital de concurso público para selecionar os candidatos mais bem classificados, o que impõe observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.

A cláusula de barreira é legítima quando prevista previamente no edital e fundada em critérios objetivos e impessoais, não se mostrando incompatível, em princípio, com os princípios da isonomia, da legalidade e do acesso aos cargos públicos.

A pretensão autoral não demonstra vício concreto da cláusula editalícia, como ausência de previsão, subjetivismo, arbitrariedade manifesta ou discriminação indevida, mas busca afastar a própria regra do edital e impor judicialmente a criação de cadastro de reserva não previsto originariamente.

O alegado descumprimento de TAC, a carência de servidores efetivos, a existência de contratações temporárias e a conveniência administrativa de aproveitamento de candidatos aprovados não afastam, por si sós, a incidência do Tema 376, nem autorizam o Poder Judiciário a reescrever as regras do certame após a publicação do edital.

O Tema 784 do STF não se aplica à controvérsia, pois versa sobre direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, ao passo que a discussão dos autos recai, previamente, sobre a validade da cláusula de barreira e sobre a pretensão de inclusão judicial em cadastro de reserva inexistente.

O julgamento liminar de improcedência é cabível quando o pedido contraria diretamente entendimento firmado em repercussão geral, nos termos do art. 332, II, do CPC.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração para alterar as regras do concurso público após a publicação do edital, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os candidatos e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e enquadra a controvérsia no art. 332, II, do CPC é suficientemente fundamentada. 2. A reprodução de fundamentação em demandas análogas, quando a matéria está pacificada em repercussão geral, não configura suspeição do magistrado. 3. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, fundada em critérios objetivos e impessoais, é constitucional, nos termos do Tema 376 do STF. 4. O Poder Judiciário não pode afastar cláusula de barreira válida nem criar cadastro de reserva não previsto no edital com base em conveniência administrativa ou necessidade de pessoal. 5. É cabível o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contraria entendimento firmado em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, I; CPC, arts. 332, II, 927 e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014, DJe 03.10.2014 (Tema 376 da repercussão geral); STF, Tema 784 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804592-96.2025.8.14.0136.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: NAYANE LIMA DE SOUSA.

APELADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por NAYANE LIMA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos de ação ordinária com pedido liminar ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a pretensão de afastar a cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 encontra óbice em entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda originária objetivando, em síntese, a revisão do edital do concurso público promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, com a inclusão de cadastro de reserva no resultado final do certame e a eliminação da cláusula de barreira prevista no item 15.2, sob o argumento de ofensa aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade e economicidade, bem como em razão de alegado descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo ente municipal com o Ministério Público.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i) que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada e por não ter apreciado as particularidades do caso concreto;
(ii) que a cláusula de barreira impugnada seria ilegal e desproporcional, por inviabilizar a formação de cadastro de reserva e por contrariar a realidade administrativa do Município;
(iii) que haveria distinguishing em relação ao Tema 376 do STF, diante de peculiaridades locais, notadamente a existência de TAC, a carência de servidores efetivos e a manutenção de contratações temporárias;
(iv) que estaria configurada suspeição do magistrado de origem, em razão da utilização de fundamentação semelhante em demandas análogas; e
(v) que deve ser determinada a convocação da recorrente para assumir o cargo de enfermeira, com todos os direitos inerentes ao cargo.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a sentença que, nos termos do art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido de afastamento da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público municipal.

A resposta é negativa.

De início, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O decisum recorrido expôs, de forma clara e suficiente, as razões de convencimento do juízo, indicando expressamente a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, bem como a subsunção da controvérsia à hipótese do art. 332, II, do CPC. A circunstância de a parte discordar da conclusão adotada não traduz deficiência de motivação, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não merece acolhida a alegação de suspeição do magistrado singular. A utilização de fundamentação semelhante em processos com idêntica causa de pedir e pedido, sobretudo quando a matéria já se encontra pacificada em sede de repercussão geral, não configura, por si só, parcialidade do julgador. Ao revés, revela observância aos princípios da isonomia, da coerência e da segurança jurídica, em consonância com o regime de precedentes obrigatórios previsto no art. 927 do Código de Processo Civil. Inexistem nos autos elementos objetivos capazes de evidenciar interesse pessoal do magistrado no desfecho da demanda ou qualquer das hipóteses legais de suspeição.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 635.739/AL
, sob o regime da repercussão geral (
Tema 376
), firmou a tese de que
“é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados”
. Trata-se de entendimento vinculante, cuja observância se impõe aos órgãos do Poder Judiciário.

Nessa perspectiva, é legítima a previsão editalícia que limite o número de candidatos aprovados ou habilitados para prosseguimento no certame ou para composição da classificação final, desde que tal regra esteja previamente estabelecida no edital, em critérios objetivos e impessoais, não se mostrando, em princípio, incompatível com os princípios da isonomia, da legalidade ou do acesso aos cargos públicos.

No caso em exame, a pretensão deduzida na inicial não se dirige à demonstração concreta de vício específico de formulação da cláusula impugnada, tal como ausência de previsão editalícia, critério subjetivo, arbitrariedade manifesta ou discriminação indevida, mas, em verdade, busca o afastamento da própria cláusula de barreira e a imposição judicial de formação de cadastro de reserva, em frontal oposição à regra do edital e ao entendimento consolidado da Suprema Corte.

Os argumentos recursais atinentes ao suposto descumprimento de TAC, à necessidade de ampliação do quadro funcional do Município, à existência de contratações temporárias e à conveniência administrativa de aproveitamento de candidatos aprovados não são aptos, por si sós, a afastar a incidência do Tema 376. Tais circunstâncias, ainda que relevantes em plano fático-administrativo, não infirmam a constitucionalidade da cláusula de barreira em si mesma considerada, nem autorizam o Poder Judiciário a reescrever as regras do certame após sua publicação, criando cadastro de reserva não previsto originariamente ou ampliando, por decisão judicial, o universo de candidatos aprovados.

Segue julgado quanto ao assunto:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público . Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal . 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Com efeito, eventual necessidade de provimento de cargos públicos, bem como o exame da regularidade de contratações temporárias, não conduz automaticamente à invalidação da cláusula editalícia.

De igual modo, a invocação do Tema 784 do STF não socorre a apelante. Aquele precedente versa sobre o direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, especialmente diante de novas vagas ou preterição arbitrária, não se confundindo com a controvérsia ora examinada, que diz respeito, antecedentemente, à própria validade da cláusula de barreira e à pretensão de inclusão judicial da candidata em cadastro de reserva inexistente no edital.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que o pedido autoral contrariava diretamente entendimento firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que autoriza o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por fim, que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para alterar as regras do concurso público após a publicação do edital, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os candidatos e da segurança jurídica.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais apenas se houver verba honorária previamente fixada na origem, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026